Tribunal: TJDFT
Processo: 0712074-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. REEMBOLSO DO VALOR DA MULTA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: desconstituição de auto de infração de trânsito; condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de ressarcimento do valor da multa paga. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Nulidade da sentença. Inexistência. O julgamento antecipado da lide, no rito da Lei n. 9.099/1995, não caracteriza cerceamento de defesa quando não haja prova útil a ser produzida. Cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33 da Lei 9.099/1995). A autuação ocorreu por agente de trânsito desembarcado, de modo que eventuais imagens de câmeras de videomonitoramento (art. 280 § 2o CTB cc. Resolução CONTRAN 909/2022) não se revelam indispensáveis para o julgamento da lide. Preliminar que se rejeita.
3 – Infração de trânsito. Nulidade. Na forma do art. 281, § 1o, inciso I do CTB, "o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente se considerado inconsistente ou irregular". A autora foi autuada em 06/03/2020, às 09h01min58s, no local DF 003 – Marginal Km 027 sentido decrescente, pela prática de infração de trânsito tipificada no art. 191 CTB (Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar operação de ultrapassagem.), auto de infração GE01175688. As circunstâncias da autuação indicam haver inconsistências, que infirmam a presunção de legitimidade do ato administrativo quanto ao cometimento da infração pela autora. As imagens do google maps de ID 39555400 PAG 1-2 informam o trajeto que a autora diz ter realizado. O deslocamento inicia-se à 8h17 a partir do Edifício Antares Club Residence, Águas Claras, em direção à EPTG. Há uma parada para abastecimento em posto de combustível, na via marginal à EPTG, às 8h23, o qual é demonstrado pelo extrato de conta bancária de ID 39556359 – PAG 47. Às 8h28 o deslocamento é reiniciado, cessando às 9h05, na SEPS 705/905 (asa sul), onde se acha estabelecida a clínica da autora. Os documentos de ID 39556359 – PAG 52 indicam ter havido atendimento de paciente às 9h20. Tais elementos conferem verossimilhança às alegações da autora, pois o trajeto de seu deslocamento é incompatível com o local onde houve a autuação da infração, assim como é incompatível com o tempo de deslocamento, considerando o local onde houve a compra de combustível e o horário de atendimento a paciente. Não houve abordagem, nem fotografia, o que seria razoável exigir. A autuação foi feita mediante talonário eletrônico (art. 3o § 1o, inciso II, Resolução 619/2016 CONTRAN), sistema que exige a inserção dos dados do veículo pelo agente de trânsito, podendo ter ocorrido erro de digitação (ID 39556359 – PAG 19). De outra parte, a decisão proferida pelo Núcleo de Análise de Defesa Prévia não foi suficientemente motivada, pois os fatos alegados não foram sequer examinados. Trata-se de uma decisão por negativa geral (ID 39556359 – PAG 21-24) e não há notícia de que a JARI já tenha examinado o recurso administrativo interposto pela parte autora (ID 39556359 – PAG 42-56). Nesse quadro, é forçoso reconhecer a inconsistência do auto de infração que leva à sua desconstituição.
4 – Repetição de indébito. A autora efetuou o pagamento da multa, no valor de R$ 2.347,76 (ID 39555404 – 39555405), que deve ser ressarcido, devidamente atualizado.
5 – Atualização do débito. Relação jurídica não tributária. Até 08 de dezembro de 2021, a correçãomonetáriase dá pelo IPCA-e (Tema 810, RE870947 Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. A citação ocorreu após a promulgação da EC 113, de modo que os juros de mora não devem ser destacados, pois integram o cálculo pela SELIC. Recurso a que se dá provimento para anular o auto de infração GE01175688, devendo ser cancelados os pontos correspondentes na CNH da autora, bem como condenar o réu a ressarcir à autora o valor de R$ 2.347,76, devidamente atualizado nos parâmetros ora firmados.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E